Tribunal: STF
Processo: RE 1389434
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado (eDOC 261, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ADICIONAL DE IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI REVOGADA. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES JURÍDICAS EM DEBATE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário.



    2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    3. Desnecessidade de correspondência exata entre os precedentes suscitados como jurisprudência dominante e o caso concreto dos autos. Suficiência da similaridade de temas jurídicos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nas razões recursais, invoca-se como paradigmas os acórdãos proferidos nos julgamentos do RE 541.376-AgR (1º paradigma), de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, da Segunda Turma, do AI 236.976 (2º paradigma), de relatoria do Min. Néri da Silveira, da Segunda Turma, do RE 400.320 (3º paradigma), de relatoria do Min. Carlos Britto, Primeira Turma, e do RE 1.151.280-AgR (4º paradigma), de relatoria do Min. Roberto Barroso, da Primeira Turma.



    Sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu quanto a necessidade de análise da repercussão geral da matéria e no que diz respeito aos efeitos de lei produzidos por medida provisória.



    Para tanto, afirma-se que (eDOC 272, p. 5-10):



    “14. O Paradigma 1 é bastante claro. Segundo ele, “nos termos da norma do art. 323 do RISTF, a existência do requisito especial da repercussão geral será aferida quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”.



    15. O v. Acórdão embargado, no entanto, entendeu que “Considerando a orientação sedimentada deste Tribunal sobre a questão em debate, desnecessária a submissão a novo tema da repercussão geral”.



    16. Segundo o Paradigma 1, somente quando houver inadmissibilidade recursal é que não será analisada a existência de repercussão geral.



    17. Enquanto isso, no caso, apesar de não ter incidido qualquer óbice de admissibilidade (o Recurso Extraordinário teve provimento negado, o que pressupõe sua admissão), o v. Acórdão embargado entendeu que seria desnecessária a análise da existência de repercussão geral.



    18. Para que reste definitivamente demonstrada a divergência, basta registrar que o v. Acórdão embargado concluiu que “não é necessária a submissão do recurso extraordinário ao procedimento acerca da existência de repercussão geral (art. 323 do RISTF) ou até mesmo ao órgão colegiado competente para julgamento do mérito, (...) por ser contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal”.



    (...)



    24. Como se vê, para o Paradigma 2, “tendo a medida provisória força de lei, ela é instrumento idôneo para instituir e modificar tributos e contribuições sociais”.



    25. Divergindo do Paradigma 2, o v. Acórdão embargado concluiu, mantendo a decisão que foi objeto do Agravo Interno, que “a medida provisória não revoga lei anterior, (...) dado seu caráter transitório e precário”.



    26. Tem-se, portanto, que há nítida divergência entre o Acórdão embargado e o Paradigma 2. Enquanto o Paradigma 2 entendeu que “tendo a medida provisória força de lei, é instrumento idôneo para instituir e modificar tributos e contribuições sociais”, o v. Acórdão embargado asseverou que “a medida provisória, em razão de seu caráter transitório e precário, não revoga norma anterior”.



    27. Em outras palavras, o Paradigma 2 decidiu que a Medida Provisória, por possuir força de Lei, é instrumento idôneo para modificar contribuições sociais, ao passo que o v. Acórdão embargado afirmou que a Medida Provisória nº 774/17 não revogou o adicional de COFINS-Importação, eis que esta teria caráter transitório e precário.



    (...)



    31. Há clara divergência jurisprudencial, uma vez que o Paradigma 3 entendeu pela “idoneidade da medida provisória para versar sobre matéria tributária, dado que a Constituição Republicana confere a essa espécie normativa força de lei”.



    32. O Acórdão embargado, em sentido oposto, afirmou, inclusive confirmando a decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário, que “a medida provisória não revoga lei anterior, (...) dado seu caráter transitório e precário”.



    33. Logo, o Paradigma 3, ao entender que a Medida Provisória, por possuir força de Lei, é instrumento idôneo para versar sobre matéria tributária, vai de encontro ao Acórdão embargado, segundo o qual a Medida Provisória nº 774/17 não revogou o adicional de COFINS-Importação, por possuir caráter transitório e precário.



    (...)



    40. De acordo com o v. Acórdão embargado, “a medida provisória não revoga lei anterior, (...) dado seu caráter transitório e precário”.



    41. O Paradigma 4, todavia, tomou rumo diametralmente oposto e concluiu que “a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas’”.



    42. Portanto, o Paradigma 4 firmou a compreensão de que, se não editado o decreto-legislativo de que trata o art. 62, § 11, da CF, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante o prazo de validade de Medida Provisória conservar-se-ão por ela regidas, ainda que esta venha a perder eficácia.



    43. O v. Acórdão embargado, na contramão, entendeu que “a medida provisória, em razão de seu caráter transitório e precário, não revoga norma anterior”. Desse modo, a Embargante estaria sujeita ao adicional de COFINS-Importação sobre as importações (inclusive aquelas realizadas por conta e ordem), em todo o período a partir da entrada em vigor da MP 794/2017, apesar de este ter sido revogado pela MP 774/17.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosseguir.



    A parte embargante pretende demonstrar, sem êxito, a similitude entre o julgado embargado e os paradigmas de julgamento invocados. 



    Conquanto possa-se, de certa forma, identificar o esforço argumentativo da embargante, há inequívoca distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso em exame e as retratadas nos arestos paradigmáticos.



    No que diz respeito ao primeiro paradigma (RE 541.376-AgR), o referido feito não analisou a existência de repercussão geral, porque o extraordinário estava prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto, após o provimento de recurso especial.



    No feito em questão, a não submissão do recurso a aferição do requisito da repercussão geral ocorreu porquanto a pretensão recursal extraordinária é contrária a jurisprudência dominante desta Corte, conforme se constata pelos precedentes mencionados.



    Ou seja, há vários motivos para dispensar a avaliação da existência de repercussão geral da questão levantada no recurso extraordinário. Por oportuno, citro trecho do voto que proferi nos embargos de declaração também opostos pela ora embargante (eDOC 270, p. 7):



    “Conforme se extrai do acórdão embargado, não é necessária a submissão do recurso extraordinário ao procedimento acerca da existência de repercussão geral (art. 323 do RISTF) ou até mesmo ao órgão colegiado competente para julgamento do mérito, ante hipótese de manifesta inadmissibilidade, improcedência ou por ser contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, o que permite ao relator negar seguimento ao recurso monocraticamente, nos termos do art. 21 do RISTF.



    É o caso dos autos em que a pretensão recursal extraordinária é contrária a jurisprudência dominante desta Corte, demonstrada pelos precedentes já destacados.



    Além disso, restou claro também que é dispensável a correspondência exata entre os precedentes que fundamentam a decisão e a situação específica dos autos, bastando para configurar a jurisprudência dominante da Corte a correspondências entre as questões jurídicas em discussão.”



    Em relação aos demais paradigmas, que versam sobre os efeitos da medida provisória, nenhum deles conclui que essa norma de caráter transitório e precário revoga norma anterior quando não convertida em lei.



    Pelo contrário, o segundo e o terceiro versam sobre a validade de medida provisória (MP 1212/1995) que tratou de matéria tributária e que foi reeditada até ser convertida em lei (Lei 9.715/1998).



    No que diz respeito ao quarto paradigma, é de se atentar que a pretensão do embargante não é abarcada pela situação disposta no § 11, do art. 62 da CF, uma vez que a medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico. Além disso, a norma discutida nos autos (MP 774/2017) não constituiu relação jurídica decorrente de ato praticado durante sua vigência, considerando as datas de produção de seus efeitos e de sua posterior revogação por nova medida provisória.



    Ante a inexistência de teses diversas na interpretação do direito, em face das mesmas premissas, é inviável a demonstração de dissenso jurisprudencial interna corporis, requisito essencial de admissibilidade deste recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.080.746-AgR-ED-ED-EDv-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30-08-2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não demonstrando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida, ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar o dissenso de teses necessário. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 984.262-AgR-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16-08-2019)



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente